Tribunal: TJDFT
Processo: 0008275-98.2002.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0008275-98.2002.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VERA LUCIA BRAUN GALVAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL O Juiz da COORPRE homologou acordo entre as partes e extinguiu o precatório pelo pagamento (IDs 45733399 e 45733398). Declaro extinta a execução. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES